Tribunal: TJBA
Processo: 8005497-31.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005497-31.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE NOVAIS e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. PREVISÃO DE VENCIMENTO INICIAL COM ACRÉSCIMO SOBRE O PISO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO ALEGADO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA, COM EFEITOS POSTERGADOS. APELOS DE AMBAS AS PARTES. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado por servidor público, professor da rede municipal, concedeu a segurança para determinar ao Município de Guanambi o recálculo do vencimento base do impetrante, em conformidade com o disposto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (Lei Municipal nº 1.089/2016), que prevê a incidência de um percentual adicional sobre o piso salarial nacional do magistério. A sentença, contudo, postergou os efeitos financeiros da decisão para após o trânsito em julgado. O Município apela buscando a improcedência total da demanda, enquanto o Impetrante recorre pleiteando a execução imediata do julgado. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) em sede preliminar, a alegação de inconstitucionalidade da norma municipal e a suposta ausência de pretensão resistida; b) no mérito do recurso municipal, a ocorrência de revogação tácita da legislação local, a violação à reserva do possível e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a ausência de direito líquido e certo; c) no mérito do recurso do servidor, a possibilidade de execução provisória da sentença mandamental, afastando-se a postergação de seus efeitos financeiros para após o trânsito em julgado. III. Razões de decidir O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) torna prescindível o prévio requerimento administrativo quando o ato omissivo da Administração, consistente no pagamento a menor de verba salarial, se renova mensalmente. A resistência à pretensão se torna inequívoca com a apresentação de defesa de mérito pelo ente público. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.089/2016 por vício de iniciativa em período eleitoral não prospera, uma vez que a norma, ao postergar seus efeitos financeiros para além do período vedado, não se enquadra na vedação da lei eleitoral. A Lei Municipal nº 1.089/2016, que estrutura a carreira do magistério, é norma de natureza específica e não foi tacitamente revogada pelas leis anuais posteriores, de caráter geral, que apenas concederam reajustes percentuais sobre o vencimento base. O art. 83 da referida lei estabelece o vencimento inicial do professor de nível 1 com um acréscimo de 50% sobre o piso nacional, constituindo a base de cálculo para os demais níveis da carreira, conforme escalonamento previsto no art. 45. O descumprimento comprovado dessa disposição legal pelo Município configura violação a direito líquido e certo do servidor. A alegação de ofensa à reserva do possível e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir como justificativa para o descumprimento de direito subjetivo do servidor, previsto em lei municipal plenamente vigente e cuja despesa deveria ter sido prevista no orçamento desde a sua promulgação. A pretensão do servidor de obter a execução imediata da sentença não merece acolhida. Embora a execução provisória seja, em regra, cabível em mandado de segurança, a excepcionalidade do caso, marcada pelo elevado impacto financeiro atestado pelo próprio Tribunal em anterior Suspensão de Liminar e de Sentença, e o potencial risco de grave lesão à economia e à ordem pública, justificam a manutenção da cautela adotada pelo juízo de primeiro grau, postergando-se a eficácia da decisão para após o trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese Recursos de apelação conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação que visa à correta aplicação de plano de carreira de servidor público, notadamente quando a lesão se renova mensalmente e a resistência da Administração se evidencia na contestação. 2. Leis anuais de reajuste geral não revogam tacitamente dispositivo de lei específica que estrutura a carreira e fixa a fórmula de cálculo do vencimento base, devendo as normas coexistirem com a aplicação do princípio da especialidade. 3. Comprovado o pagamento do vencimento básico em valor inferior ao determinado pela legislação municipal, resta configurado o direito líquido e certo do servidor ao recálculo de sua remuneração e ao pagamento das diferenças devidas. 4. Em situações excepcionais, devidamente comprovadas nos autos, em que o cumprimento imediato da sentença mandamental possa acarretar grave lesão à economia pública, é prudente postergar a execução da ordem para após o trânsito em julgado, em atenção ao periculum in mora inverso." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 45 e 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2431949/BA; TJBA, AI 8054314-02.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8069510-12.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8014894-53.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005497-31.2024.8.05.0088, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e ROBERTO PEREIRA DE NOVAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os recursos de Apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07